Tribunal: STF
Processo: Rcl 63588
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Pereira de Carvalho contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0054518-42.2021.8.16.0014, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 975 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, na origem, ajuizou “ação de cobrança a fim de ser indenizado pela não fruição de licenças prêmio pelos anos trabalhados e períodos aquisitivos de 16/01/2005 a 16/01/2010, de 16/01/2010 a 16/01/2015 e 16/01/2015 a 16/01/2020”.



    Alega que “a 3ª Câmara do TJPR negou a suspensão do feito em consideração ao Tema de Repercussão Geral 975 do STF e o Artigo 1035, § 5° do CPC”.



    Sustenta que o entendimento que será fixado no julgamento do paradigma do Tema nº 975, que trata da possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, irá repercutir no caso da ação em questão.



    Defende que 



    “[q]ualquer decisão do Tribunal Reclamado antes do STF julgar a questão, poderá causar mais danos do que se apura nestes autos, pois se corre o risco para as partes, em razão do ônus do contraditório e ampla defesa. 



    Por outro giro, entender neste momento pela improcedência da representação, diante da possibilidade do STF decidir pela aplicação do teto constitucional, eis que também não se mostra razoável. Com isso, diante das circunstâncias apresentadas, o melhor encaminhamento seria o sobrestamento deste feito referente ao tema 975/STF, por se tratar de ordem pública”.



    Requer



    “a) a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão proferida nos autos n°. 0054518- 42.2021.8.16.0014, com trâmite na Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;



    (...)



    d) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar o v. acórdão proferido nos autos n°. 0054518-42.2021.8.16.0014 pela 3ª câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com anulação dos atos seguintes, determinando a medida adequada à observância da autoridade da decisão desta Corte Suprema, nos termos da fundamentação, eis que do valor da indenização pela licença-prêmio trata-se de verba indenizatória, anulando o v. acordão que entendeu pela aplicação do teto constitucional no valor de R$ 33.763,00 (trinta e três mil e setecentos e sessenta e três reais), ao passo que a última remuneração do autor foi de R$ 37.653,68 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme teto constitucional dos Ministros do STF, considerando o Tema de Repercussão Geral 975 do STF e o Artigo 1035, § 5° do CPC”.



     É o relatório. Decido.



    Tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema nº 975 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, verifico que o último ato decisório constante dos autos é decisão do Primeiro Vice-Presidente do TJPR que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante “uma vez que foi interposto sem observância do prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil” (edoc. 2, p. 56).



    Desta forma, em verdade, a parte reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem. No entanto, não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o ato reclamado desenvolveu-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente